Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Em decisão datada de 11/1/2023, proferida nos autos do Inq. 4.879/DF e posteriormente remetida a este Inq. 4.923/DF, foi determinada, entre outras medidas, a expedição de ofício à empresa TELEGRAM para que, no prazo de 2 (duas) horas, procedesse ao bloqueio dos canais/perfis/contas abaixo discriminados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo:



    TELEGRAM



    t.me/patriotasb



    https://t.me/nikolasferreira



    https://t.me/monarktalks



    https://t.me/monarkk



    https://t.me/profepaulamarisa



    O Telegram Messenger InC. informou (a) o cumprimento parcial da decisão quanto ao bloqueio dos canais https://t.me/monarktalks https://t.me/monarkke https://t.me/profepaulamarisa; e (b) o canal http://tme/patriotasb já se encontrava bloqueado quando do recebimento da decisão, em razão de decisão anterior do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.



    Não obstante, o Telegram Messenger Inc. não efetuou o bloqueio do canal https://t.me/nikolasferreira, e requer seja reconsiderada a decisão proferida para que sejam especificados os conteúdos ilícitos (URLs específicos das publicações) para que então sejam pontualmente bloqueados.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 317, § 4º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o agravo regimental não terá efeito suspensivo, de modo que não há qualquer justificativa para o parcial descumprimento da decisão judicial proferida nestes autos. 



    A rede social Telegram, ao não cumprir a determinação judicial, questiona, de forma direta, a autoridade da decisão judicial tomada no âmbito de inquérito penal, entendendo-se no direito de avaliar sua legalidade e a obrigatoriedade de cumprimento.



    Como qualquer entidade privada que exerça sua atividade econômica no território nacional, a rede social Telegram deve respeitar e cumprir, de forma efetiva, comandos diretos emitidos pelo Poder Judiciário relativos a fatos ocorridos ou com seus efeitos perenes dentro do território nacional; cabendo-lhe, se entender necessário, demonstrar seu inconformismo mediante os recursos permitidos pela legislação brasileira.



    A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde LIBERDADE DE EXPRESSÃO com IMPUNIDADE PARA AGRESSÃO.



    Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas.



    A presente medida não configura qualquer censura prévia, vedada constitucionalmente mesmo porque não há qualquer proibição dos investigados em manifestarem-se em redes sociais ou fora delas, como vários continuam fazendo, não raras vezes repetindo as mesmas condutas criminosas, mas pretende, com natureza cautelar, fazer cessar lesão ou ameaça de lesão a direito (art. 5º, XXXV, CF) já praticadas pelos investigados, visando interromper a divulgação de discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática, concretizados por meio da divulgação de notícias e fatos falsos e fraudulentos.



    Os bloqueios das contas de redes sociais determinados nestes autos, portanto, se fundam na necessidade de fazer cessar a continuidade da divulgação de manifestações criminosas, que, em concreto, materializam as infrações penais apuradas neste inquérito e, que continuam a ter seus efeitos ilícitos dentro do território nacional, inclusive pela utilização de subterfúgios permitidos pela rede social Telegram.



    O descumprimento doloso pelos provedores implicados indica, de forma objetiva, a concordância com a continuidade do cometimento dos crimes em apuração, e a negativa ao atendimento da ordem judicial verdadeira colaboração indireta para a continuidade da atividade criminosa, por meio de mecanismo fraudulento.



    Ressalte-se, como já relatado, que o bloqueio dos canais/perfis/contas indicados deveria ocorrer no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta SUPREMA CORTE e a integral preservação de seu conteúdo.



    No caso dos autos, o ofício judicial foi recebido pelo Telegram no dia 13/1/2023, como constou expressamente da petição da própria empresa de mídia social, de modo que, entre o recebimento da ordem judicial e a presente data, transcorreram 12 (doze) dias, sendo exigível sanção pecuniária valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) em desfavor da empresa Telegram Messenger Inc.



    Diante do exposto, APLICO A MULTA, no valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em desfavor de TELEGRAM MESSENGER INC., 



    Intime-se o TELEGRAM MESSENGER INC. pelo canal eletrônico oficialmente por ele disponibilizado (content.referral-c1@telegram.org), bem como por meio de intimação pessoal do seu representante oficial no Brasil, Alan Campos Elias Thomas (OAB/SP 315.686) , para efetivar o pagamento da multa fixada, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão, decorrente do não cumprimento da ordem judicial em sua integralidade.



    Intime-se a Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Servirá esta decisão de mandado.



    Brasília, 25 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente